Tribunal: TJSP
Processo: 2275615-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Interposição em face do indeferimento de efeito suspensivo – Julgamento do agravo de instrumento – Superveniente perda do objeto do presente recurso - Agravo interno prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2275615-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, é agravado
FERNANDO GUERREIRO COELHO OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275615-17.2019.8.26.0000/50000 -E
2
AGRAVO INTERNO No 2275615-17.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE
SANTOS
AGRAVADO: FERNANDO GUERREIRO COELHO OLIVEIRA
JUIZ: RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI
VOTO No 20.024
AGRAVO INTERNO Agravo de Instrumento Interposição em
face do indeferimento de efeito suspensivo
Julgamento do
agravo de instrumento
Superveniente perda do objeto do
presente recurso - Agravo interno prejudicado
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Praia Grande, em Ação
de Obrigação de Fazer proposta por FERNANDO GUERREIRO COELHO OLIVEIRA
contra ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, que
concedeu tutela antecipada para para determinar que a ré custeie e autorize/mantenha em
benefício do autor os tratamentos intensivos com o Método ABA (análise do
comportamento aplicada) envolvendo uma equipe multidisciplinar com todas as áreas de
atuação indicadas no laudo médico de fls. 48 (Psicologia comportamental método ABA,
terapia ocupacional com integração sensorial método ABA, fonoaudiologia método
ABA, musicoterapia método ABA e psicopedagogia método ABA), observado o
período indicado para tratamento de 4 horas diárias, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de multadiária, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275615-17.2019.8.26.0000/50000 -E
3
Sustenta a agravante, em síntese, que há necessidade
premente de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois presentes os
requisitos necessários para concessão da medida pleiteada.
É o breve relatório do necessário.
O recurso deve ser considerado prejudicado.
Com efeito, considerando-se o julgamento do agravo
de instrumento, a perda do objeto do presente agravo interno põe-se como evidente, na
medida em que não mais é possível pronunciamento jurisdicional recursal relativo a
decisão interlocutória nele proferida, devendo, por consequência, ser considerado
prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator